Tribunal: STF
Processo: ARE 1236533
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apropriação indébita previdenciária. Art. 168-A do Código Penal. 4. Dispositivos constitucionais dito violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 5. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.